Tribunal: TJPA
Processo: 0804217-13.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804217-13.2024.8.14.0401

APELANTE: ROSANGELA DE SOUZA BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0804217-13.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ROSANGELA DE SOUZA BARROS

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO NUNES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO

157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL)
.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP) COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
IMPOSSIBILIDADE.
AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA.
EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO R
ECONHECIMENTO INFORMAL DA ACUSADA COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA
CONFIRMADO
EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA
CORROBORADO
COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
Mantendo a pena da apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

13
ª Sessão Ordinária
de Plenário Virtual
,
a realizar-se no dia 12
de
maio
de 2025
a 19 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Silveira
.

Belém/PA, 19

de
maio
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ROSANGELA DE SOUZA BARROS,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) anos de reclusão, no regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa,
pela prática do crime de roubo majorado.

Narrou a
denúncia
(fls. 92/93, ID nº 23656432), que no dia 22/04/2013, a vítima encontrava-se em uma parada de ônibus quando foi abordado pelo casal de delinquentes, armados com uma faca inox de cabo preto e com um terçado, e lhe subtraíram uma carteira porta cédulas com documentos; R$ 100,00 (cem reais) e um relógio.

Um motoqueiro parou para ajudar a vítima e passaram a seguir os acusados, visto que ambos não correram, seguiram andando. No trajeto, pediram ajuda a guarda municipal, que procedeu a prisão em flagrante dos acusados. Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os acusados GESSIMON DA SILVA FURTADO e ROSANGELA DE SOUZA BARROS, como incurso na prática prevista no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

O processo foi suspenso, bem como o curso do prazo prescricional para a acusada, com fulcro no artigo 366, caput do CPP, no dia 23/04/2014 (fl. 126, ID nº 23656437). Sendo retomado o curso do processo e do prazo prescricional, no dia 16/02/2024 (fl. 239, ID nº 23656581). Assim, o processo ficou suspenso para a apelante por 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias.

O acusado GESSIMON DA SILVA FURTADO foi condenado à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, no regime Aberto, além de 09 (nove) dias-multa. (fls. 200/204, Id nº 23656565).

Na
sentença
(fls. 295/298, Id nº 23656616), a acusada foi condenada pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Em
razões recursais
(fls. 321/328, ID nº 23656633), o recorrente pugnou pela nulidade do reconhecimento pessoal, não obedecendo os critérios do artigo 226 CPP, cabendo a absolvição por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões
(fls. 331/333, ID nº 23656636)
,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(fls. 337/344, ID nº 25536770), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Sergio Tiburcio dos Santos Silva
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento,
mantendo-se a sentença em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP) COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

A Defesa alega que o reconhecimento do acusado realizado pela vítima foi nulo, sem observância dos requisitos do artigo 226, do CPP.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Em recentes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, foi proposta nova interpretação ao artigo 226, do CPP, no sentido de dar validade ao r
econhecimento informal do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja
confirmado
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja
corroborado
com outros meios de provas, conforme o caso dos autos.

Apesar do reconhecimento do apelante pela vítima não ter sido realizado em estrita observância aos ditames legais estabelecidos no artigo 226 do CPP, este não está revestido de obrigatoriedade, e sim de recomendação, aliado ao fato de que devem ser consideradas as demais provas colhidas durante a instrução processual.

No presente caso, tem-se que o reconhecimento do autor, deu-se através de contato visual qualitativo permitindo a percepção das características físicas do réu bem como de contato visual temporal suficiente, e o reconhecimento fora logo em seguida à empreitada criminosa pela vítima, circunstância que foi capaz de permitir a indicação precisa da autoria do fato, o que dispensaria as formalidades do artigo 226, do CPP. Acrescente-se, que a vítima teve tempo suficiente na companhia dos acusados, para gravar não só a fisionomia, além de características físicas.

Sem dizer que a
materialidade
e
autoria
restaram devidamente comprovadas pela prova oral colhida em juízo, nos quais fora possível constatar a apreensão dos pertences pessoais da vítima.

Para corroborar, destaco trechos dos depoimentos colhidos em juízo:

A vítima
Lucas Henrique do Rosário Vieira
declarou

que estava em uma parada ônibus e viu quatro indivíduos se aproximando, sendo que dois cruzaram a rua e os outros dois permaneceram do outro lado. Disse que dois o ameaçaram, um rapaz com um terçado e a acusada com uma faca, tendo subtraído sua carteira com documentos, um relógio e a quantia de R$100,00 (cem reais). Relatou que ambos fugiram, porém foram detidos cerca de quinze minutos mais tarde, ainda em posse dos pertences subtraídos e da faca.

Importante ressaltar trecho do depoimento da testemunha
Luiz Thiago Correa de Jesus,
na Sentença proferida para condenar o acusado GESSIMON, à fl. 200, dos autos, ID nº 23656565:

“
Que presenciou o roubo, ofereceu ajuda à vítima e então passaram a perseguir os agentes em motocicleta, até que foram estes detidos pela guarda municipal e reconhecidos pelo ofendido”.

O acusado
Gessimon da Silva Furtado
ao ser ouvido em juízo confessou a autoria do crime, só negando ter utilizado arma de fogo.

Em seu interrogatório, a acusada
Rosangela de Souza Barros
, negou a autoria dos fatos, declarou que não estava no local e não conhecia o corréu.

A versão da ré não tem respaldo da prova produzida na instrução. Ademais, conflita com seu reconhecimento em audiência pela vítima Lucas Henrique do Rosário Vieira, este sim corroborado pela prisão em flagrante da ré, que foi detida na posse dos bens da vítima.

Como se pode notar, resta inexistente dúvidas a respeito da materialidade do crime e da pessoa da acusada como uma de suas autoras.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (...)
(AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO
. As formalidades de que cuida o art.226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I
(TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

Outrossim, também não cabe a tese de absolvição quanto ao crime de roubo, visto que, conforme mencionado anteriormente, o depoimento da vítima em juízo já é suficiente para ensejar a sua condenação.

Neste ponto, cumpre destacar que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que em crimes patrimoniais a palavra da vítima é de grande relevância para o deslinde da causa, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelas demais provas carreadas aos autos em juízo, possuindo inegável alcance e relevo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. CONSTATADA A VALIDADE DO DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA, QUE RECONHECEU, CATEGORICAMENTE, O AGRAVANTE, NOTADAMENTE POR TER ESTADO FRENTE A FRENTE COM ELE SOB UMA LÂMPADA QUANDO DO FATO DELITIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ÁLIBI E FRAGILIDADE DO ARGUMENTO DE TER RIXA ANTERIOR COM O PROPRIETÁRIO DA FAZENDA. MANUTENÇÃO DO RECORRIDO ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O fato de a vítima, em sede policial, ter reconhecido o agravante mediante fotografia não invalida o depoimento judicial, em que afirma, de forma categórica, que ficou de frente para ele, sob a luz de uma lâmpada. 2. Embora tenha alegado estar na festa de aniversário da sobrinha, o agravante não apresentou nenhuma testemunha que comprovasse este álibi. A Corte de origem também demonstrou a fragilidade do argumento de que teria uma rixa com o proprietário da fazenda, pessoa com a qual sequer tinha proximidade. 3. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (STJ, AgRg no AREsp n. 1 .903.858/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021). 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 2113455 MT 2023/0443716-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que a acusada participou do roubo dos pertences pessoais da vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “
Note-se que o In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Desse modo, não acolho a nulidade suscitada, ante a inexistência de qualquer ilegalidade no reconhecimento do réu, restando inviável o reconhecimento da absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,

mantendo

a pena da apelante em 05 (cinco) anos e
04 (quatro) meses de reclusão no regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Belém, 19/05/2025